Tribunal: TCU
Processo: 027.464/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8873/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.464/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maialu Ramos Pinto Martino (XXX.737.560-XX); Marcio Rodrigo da Silva Baierles (XXX.790.060-XX); Patricia Beatriz dos Santos Figueiredo (XXX.995.490-XX); Pedro Venturini Correa (XXX.231.380-XX); Renata Barbosa (XXX.368.920-XX); Rosana Rangel de Oliveira (XXX.809.247-XX); Shaiene Medeiros do Prado (XXX.871.540-XX); Suellen Trindade da Silva (XXX.173.920-XX); Susana da Fontoura Duhr (XXX.943.620-XX); Victoria Lisboa Silva (XXX.523.730-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.